Tribunal: TJES
Processo: 5010120-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010120-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIVAGO MOTA DE SOUZA RIBEIRO e outros

AGRAVADO: ILHA DE OKINAWA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010120-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: GIVAGO MOTA DE SOUZA RIBEIRO E OUTRA

AGRAVADA: ILHA DE OKINAWA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e impedir a negativação dos nomes dos autores, que alegam desinteresse na continuidade do pacto por onerosidade excessiva e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal diante de alegada rescisão extrajudicial do contrato; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal subsiste quando o provimento jurisdicional é útil e necessário para resguardar situação jurídica mais vantajosa, especialmente quando persistem controvérsias sobre valores devidos e risco de negativação, mesmo após rescisão extrajudicial.

4. A rescisão unilateral extrajudicial não afasta o acesso à jurisdição nem impede o controle judicial sobre a legalidade das cobranças e dos efeitos econômicos do contrato.

5. A probabilidade do direito se evidencia na possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, inclusive por impossibilidade financeira, permanecendo apenas a discussão sobre encargos e valores a serem restituídos.

6. A jurisprudência admite, em tais hipóteses, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação de negativação do nome do consumidor como medidas adequadas em sede de tutela de urgência.

7. O perigo de dano se configura no risco concreto de inscrição em cadastros de inadimplentes e na imposição de obrigações financeiras potencialmente indevidas, com prejuízos de difícil reparação.

8. A manutenção da cobrança durante a discussão judicial compromete a utilidade do processo e agrava a situação econômica dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse recursal subsiste quando o provimento jurisdicional pode resguardar utilidade prática, mesmo diante de rescisão extrajudicial do contrato. 2. O compromissário comprador pode pleitear, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de negativação ao manifestar desinteresse na continuidade do contrato. 3. O risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0729492-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 16.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5021687-63.2019.8.13.0027, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 29.04.2022; TJ-MT, AI nº 1010078-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJ-MG, AI nº 0124971-49.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 15.05.2025; TJ-SP, AI nº 2258808-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 17.01.2025; TJ-ES, AI nº 0028932-25.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 30.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GIVAGO MOTA DE SOUZA RIBEIRO E OUTRA
, no qual pretendem, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão impugnada e acostada no ID 14472024,
que, em sede de
“ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos”
n.º 5005073-16.2023.8.08.0048
proposta em face de
ILHA DE OKINAWA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Nas razões do recurso (ID 14472023), os recorrentes, em síntese, sustentam: (i) que a decisão interlocutória violou o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil; e (ii) a presença da probabilidade do direito, em virtude de seu desinteresse em manter o contrato, e o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade financeira de arcar com as parcelas e no risco de negativação de seus nomes.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela concessão da tutela recursal, no sentido de conceder a liminar pleiteada na origem, para sobrestar a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas
e, a título de provimento final, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 14670509 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Em sede de contraminuta (ID 17502269), a agravada
ILHA DE OKINAWA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
suscitou preliminar de ausência de interesse recursal, alegando que o contrato já fora rescindido extrajudicialmente em 07/02/2023 por inadimplência. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e o acerto da decisão guerreada.

Intimados para se manifestarem sobre a preliminar, os recorrentes peticionaram no ID 19385163, pugnando pela sua rejeição.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Suscita a agravada a perda de objeto do recurso sob o argumento de que a rescisão extrajudicial operada em fevereiro de 2023 retiraria a utilidade do provimento jurisdicional.

Em que pese tal fundamento, entendo que não merece prosperar.

O interesse recursal, como pressuposto intrínseco de admissibilidade, assenta-se no binômio necessidade e utilidade.

A necessidade repousa na impossibilidade de se obter o bem da vida pretendido sem a intervenção do Judiciário, ao passo que a utilidade se verifica quando o provimento jurisdicional for capaz de proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais vantajosa do que a atual.

A despeito da notificação extrajudicial, a lide originária questiona justamente os contornos dessa extinção e os valores a serem retidos ou restituídos. A persistência de cobranças residuais e a possibilidade de negativação do nome dos consumidores, lastreadas em contrato cuja revisão pecuniária é objeto de discussão judicial, mantêm hígido o interesse de agir.

Logo, o provimento jurisdicional aqui buscado possui utilidade prática imediata para resguardar o crédito dos agravantes enquanto se define o montante final da dívida ou do crédito.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA
. AÇÃO DE CONHECIMENTO . SERVIÇOS MÉDICOS. ADMISSÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO . REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Verifica-se o interesse recursal quando a parte agravante pretende a desconstituição da decisão que concedeu a tutela de urgência
. 2 . O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Impõe-se a concessão de tutela de urgência, a fim de impedir provisoriamente atos de cobrança de serviços médicos prestados quando, em análise sumária ao feito, verifica-se que a recusa de cobertura ocorreu depois da realização do procedimento e a documentação juntada indica que a parte autora foi potencialmente induzida a erro. 4 . Evidente o perigo de dano ante a cobrança do serviço médico prestado, com possibilidade de inscrição em cadastros negativos de proteção ao crédito, bem como risco ao resultado útil da demanda, uma vez que a controvérsia judicial reside na ventilada ausência de responsabilidade da autora-agravada quanto ao débito cobrado. 5. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se manter a concessão da tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. 6 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0729492-24.2023.8 .07.0000 1786657, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NEGATIVAÇÃO IRREGULAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - MAJORAÇÃO.
1. O interesse recursal se funda no binômio utilidade e necessidade, de modo que a parte deve conseguir obter com o julgamento do recurso uma situação jurídica mais vantajosa. Existência de interesse recursal da parte vencedora que sucumbe materialmente
. 2. A inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, em regra, qualifica-se como ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, coibir a repetição do ato ilícito e, por outro, compensar a vítima pelo sofrimento psicológico vivenciado, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido . 4. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50216876320198130027, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Ademais, admitir a perda do objeto pela simples rescisão unilateral extrajudicial implicaria em cercear o direito de acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, da CF/88), permitindo que a parte mais forte da relação contratual dite os efeitos da extinção do pacto sem qualquer controle judicial sobre a legalidade das cobranças remanescentes.

Portanto, persistindo a utilidade do provimento para evitar a negativação do nome dos Agravantes e para sustar a cobrança de parcelas cuja base de cálculo é objeto de litígio, o interesse recursal é manifesto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Na origem, os autores,
GIVAGO MOTA DE SOUZA RIBEIRO E PRISCILA RIBEIRO MOTA,
ajuizaram
“ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos”

em face de
ILHA DE OKINAWA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, alegando que que, em 15 de março de 2021, celebraram com a requerida contrato particular de promessa de compra e venda de um lote urbano, pelo valor total de R$ 479.900,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos reais), com pagamento dividido entre entrada, parcelas e financiamento.

Aduzem que, até o momento, pagaram o total de R$ 26.814,43 (vinte e seis mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), além da comissão e corretagem, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Sustentam que, no ato da oferta e formalização do negócio, ficou pactuado entre a empresa e os autores que não haveria qualquer correção nas parcelas “balão”, bem como na parcela de financiamento, isto é, na parcela de R$ 302.337,00 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e sete reais).

Entretanto, ao buscarem a formalização do financiamento, os requerente foram surpreendidos com um aumento expressivo no valor, que passou para R$ 380.588,64 (trezentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Afirmam que houve evidente violação ao dever de informação e induzimento a erro, agravado pelo comportamento da requerida, que teria agido de forma maliciosa ao incluir cláusulas de correção no contrato, contrariando as promessas feitas na fase pré-contratual.

Ressaltaram que os próprios corretores confirmaram que tais correções não seriam aplicadas.

Argumentam que, diante da onerosidade excessiva e do rompimento da boa-fé objetiva, perderam o interesse na continuidade do contrato, requerendo, por consequência, sua rescisão.

Após receber a inicial, o julgador primevo indeferiu o pedido liminar, oportunidade em que fundamentou nos seguintes argumentos:

[...] A tutela de urgência – provisória – exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e encontra previsão no art. 300 do novo Código de Processo Civil.

Tal instituto é caracterizado pela sumariedade da cognição, posto que se assenta em uma análise superficial do objeto litigioso, autorizando que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade; também pela precariedade, uma vez que a qualquer momento pode ser revogada ou modificada; e ainda, por se mostrar inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada.

Leciona Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual, conforme novo CPC 2015, 10ª ed., vol 2, Ed. Juspodvm, p. 594-595) quais são os requisitos para a sua concessão:

[...] a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do cumprimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora) (art. 300, CPC)”.

In casu
, a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, concluo pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora, uma vez que descabe asseverar que se tem como verossímil a afirmação de falha na prestação de serviço, levando-se em conta que a parte autora relata que mesmo após perceberem a alteração das cláusulas, referente a promessas feitas na fase pré-contratual, continuaram com a assinatura do contrato.

Consectariamente, de se concluir que a pretensão da requerente, ao menos nesta fase embrionária, está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015):
‘[...] não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial’
. (Negritei e grifei).

Não se pode perder de vista, ainda, que ao credor assiste o direito em receber seu crédito, ainda que com revisão posterior, posto que não se nega a existência do mesmo. Portanto, indispensável que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, na forma pleiteada pela requerente”.

Irresignados, os requerentes interpuseram o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que tange ao requisito da probabilidade do direito, leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”. (Curso de direito processual civil, v. 2, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596)"

Já no concernente ao perigo da demora, tais doutrinadores ensinam que:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

[...]

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação." (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597)

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja, o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

No tocante à probabilidade do direito, os agravantes pleiteiam a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão de sua atual condição financeira e desinteresse na manutenção do pacto.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, ainda que por mera liberalidade ou impossibilidade financeira, é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de negativação do nome do adquirente. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100781920248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PRESENTE . RISCO DE DANO GRAVE DECORRENTE DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de contrato objeto de pedido de rescisão unilateral pelo comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser deferida a tutela de urgência quando a documentação que instrui a inicial indica a probabilidade do direito e há risco de dano grave para a parte. 4 . Diante da previsão contratual de rescisão unilateral do contrato pela parte compradora, com a indicação das consequências de tal iniciativa, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do exercício de tal rompimento
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01249714920258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c .c. restituição de valores. O autor alega infrações contratuais por atraso na entrega de loteamento e pleiteia suspensão de cobranças e abstenção de negativação de crédito.
II . Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos. III . Razões de Decidir. 3. A probabilidade do direito está presente na possibilidade de rescisão contratual pelo compromissário comprador, mesmo inadimplente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 1 e 3 do Tribunal de Justiça. 4 . O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição do débito em cadastro desabonador, caso não sejam suspensos os pagamentos
. IV. Dispositivo e Tese. 5 . Recurso provido. Determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção de negativação do nome do autor. Tese de julgamento: 1. O compromissário comprador pode rescindir o contrato 2 . A inscrição em cadastros desabonadores constitui perigo de dano que justifica a tutela de urgência. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22588084320248260000 Marília, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 17/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PRETENSÃO VOLTADA À INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E DAS DESPESAS DO IMÓVEL, ALÉM DE VEDAÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I- É direito do adquirente, tratando-se de demanda que envolve contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, remanescendo, apenas, questões atinentes à legalidade de multas contratuais e percentuais de retenção. II- Destarte, cumpre antecipar os efeitos da resilição do contrato, de modo a cessar as cobranças de valores inerentes ao imóvel, mormente se considerado que os agravantes, segundo o constante da petição inicial originária, não estão na posse dos imóveis, minimizando, desta forma, os prejuízos decorrentes da ruptura contratual
. III- Recurso provido.ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Data de julgamento 26 de janeiro de 2023. RELATOR. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE EVIDÊNCIA - DECISÃO ULTRA PETITA ACOLHIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS MANTIDA. (...)
3. Adequada a decisão na parte em que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da eficácia do contrato com a imposição do não pagamento das parcelas vincendas, bem como a suspensão da mora das parcelas já vencidas e ainda não pagas e a proibição da inscrição dos nomes dos agravados no órgão de proteção ao crédito
. 4. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJ-ES - AI: 00289322520188080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2019)

Nesse sentido, a manifestação do desinteresse na manutenção do contrato de compra e venda, mormente por dificuldades financeiras supervenientes, configura, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à suspensão das cobranças e à proteção contra a negativação.

A continuidade da exigibilidade das parcelas quando o comprador não mais pretende manter o vínculo contratual torna-se desarrazoada, visto que o objeto primordial do contrato está comprometido.

Em outros termos, a ausência de interesse dos agravantes na continuidade do contrato, ou seja, na aquisição efetiva do imóvel, em razão da incapacidade financeira para fazer frente aos valores devidos, justifica a suspensão da exigência das parcelas vincendas do contrato, bem como a impossibilidade de inscrição de seus nomes no rol de inadimplentes em Órgão de Proteção ao Crédito, enquanto se discute a culpa pelo término da relação jurídica, bem como a responsabilidade dela decorrente.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os recorrentes argumentam que não possuem mais condições de arcar com as parcelas, havendo risco de negativação de seus nomes e de consolidação do imóvel em favor da agravada. Tais consequências representam prejuízos significativos e de difícil reparação.

A negativação em cadastros de inadimplentes pode gerar restrições de crédito e outros entraves na vida civil dos agravantes. A consolidação da propriedade do imóvel, por sua vez, representaria a perda do bem e dos valores já pagos de forma precoce, antes mesmo da discussão exauriente sobre a rescisão e os termos da eventual restituição.

Delineadas todas essas considerações, e em sede de cognição sumária, entendo que os agravantes demonstraram a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, elementos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e
dou-lhe provimento
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 14670509, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que a agravada: (i) suspenda imediatamente a exigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato sub judice; e (ii) abstenha-se de inscrever o nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito ou, caso já o tenha feito, promova a baixa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.